Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006705-37.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO DE DEUS NUNES - CPF: 265.974.701-68 (APELANTE), BRUNO CAVALARI GOMES CAMARGO - CPF: 419.861.388-52 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CONFORTO - CPF: 409.293.808-00 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (APELADO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), WPA GESTAO LTDA - CNPJ: 23.815.961/0001-50 (APELADO), GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 34.866.883/0001-39 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006705-37.2025.8.11.0002

APELANTE:
JOÃO DE DEUS NUNES

APELADO:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato, determinar a restituição de 75% dos valores pagos e afastar a cobrança de taxa de fruição, condenando, contudo, o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acolhimento substancial dos pedidos autorais configura sucumbência mínima a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou se há sucumbência recíproca a ensejar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento da pretensão autoral não é integral, pois há rejeição parcial quanto ao percentual de restituição pretendido, o que evidencia sucumbência de ambas as partes.

A diferença entre o percentual pleiteado e o deferido não configura decaimento ínfimo apto a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso em proporções relevantes, impondo a distribuição proporcional dos ônus processuais.

Os princípios da causalidade e da proporcionalidade orientam a repartição dos honorários advocatícios de forma pro rata entre as partes.

A vedação à compensação dos honorários deve ser observada, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sucumbência recíproca se configura quando há acolhimento parcial dos pedidos com rejeição relevante, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. O decaimento mínimo somente se caracteriza quando a parte sucumbe em parcela ínfima de sua pretensão. 3. Os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §14, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1030229-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006705-37.2025.8.11.0002

APELANTE:
JOÃO DE DEUS NUNES

APELADO:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO DE DEUS NUNES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores
, ajuizada em face de
SPE PORTO SEGURO 02, W PALMERSTON ADMINISTRADORA
e
WAM MULTIPROPRIEDADE
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como determinar a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, afastando a cobrança da taxa de fruição, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que a sentença reconheceu a procedência substancial dos pedidos autorais, ao declarar a rescisão contratual, determinar a restituição de 75% dos valores pagos e afastar a cobrança de taxa de fruição.

Afirma que, não obstante tal êxito majoritário, o Juízo
a quo
incorreu em incongruência ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor das rés, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Defende que a diferença entre o percentual pleiteado (80%) e o deferido (75%) configura decaimento mínimo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Argumenta que, diante da sucumbência substancial das rés, estas devem arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação em honorários, reconhecer o decaimento mínimo e imputar às Apeladas o pagamento dos honorários advocatícios (em percentual não inferior a 10% sobre a condenação) e das custas processuais.

Apesar de intimados os apelados os apelados não apresentaram contrarrazões.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 361693857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação da adequada distribuição da sucumbência.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a pretensão autoral foi substancialmente acolhida, uma vez que restaram reconhecidos: (i) o direito à rescisão contratual; (ii) a abusividade da cláusula de retenção de 50%; (iii) a restituição de 75% dos valores pagos; e (iv) o afastamento da taxa de fruição.

Por outro lado, observa-se que o pedido não foi integralmente acolhido, notadamente no que se refere ao percentual de devolução pretendido, o que evidencia a existência de sucumbência recíproca, ainda que em proporções distintas.

Nessa perspectiva, não se mostra adequada a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois não se pode afirmar que o decaimento do autor tenha sido ínfimo a ponto de atrair a responsabilização integral da parte adversa.

Com efeito, embora a demanda tenha sido julgada majoritariamente procedente, houve rejeição parcial do pedido, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Assim, se revela mais consentâneo com os princípios da causalidade e da proporcionalidade que ambas as partes suportem os honorários advocatícios de forma
pro rata
, na medida de suas respectivas sucumbências.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado em agosto de 2019, no valor de R$ 275.000,00. Os autores formularam três pedidos: tutela de urgência para cessar suspensão do financiamento, obrigação de fazer para entrega de documentação e assinatura da escritura, e indenização por danos morais. A sentença indeferiu a tutela de urgência, julgou procedente a obrigação de fazer, rejeitou os danos morais e julgou improcedente a reconvenção . Os ônus sucumbenciais foram rateados igualmente entre as partes. Os apelantes pretendem reforma exclusivamente quanto à distribuição do ônus sucumbencial, sustentando sucumbência mínima com aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, considerando o número de pedidos formulados e o resultado obtido em cada um. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência constitui pedido autônomo que integra o objeto da cognição judicial, não podendo ser desconsiderada para fins de sucumbência. O pedido de danos morais não é acessório, mas cumulado com a obrigação de fazer, constituindo pretensão autônoma cuja rejeição gera sucumbência . A jurisprudência do STJ adota como critério para distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos, não os valores atribuídos a cada um. Dos três pedidos formulados, apenas um foi acolhido, restando dois rejeitados, caracterizando sucumbência recíproca, pois os autores foram vencedores em apenas um terço de suas pretensões. O princípio da causalidade não se sobrepõe ao princípio da sucumbência, que decorre objetivamente do resultado do processo. A reconvenção constitui demanda autônoma cuja sucumbência deve ser analisada separadamente da ação principal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Caracteriza-se sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito em apenas um dos três pedidos formulados, devendo ser aplicado o art . 86, caput, do CPC, com rateio proporcional das despesas e honorários. 2. A tutela de urgência e o pedido de danos morais constituem pedidos autônomos que devem ser considerados para análise da sucumbência, adotando-se como critério o número de pedidos formulados e atendidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10302291920208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)
”

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença apenas quanto à distribuição do ônus sucumbencial, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que os honorários advocatícios sejam suportados por ambas as partes, proporcionalmente, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para reformar a sentença no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios
“pro rata”,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, mantido, contudo, o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026